Tribunal: TJMT
Processo: 1005094-51.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005094-51.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NEYDE MARIA DE PAULA JANNUZZI - CPF: 188.516.227-87 (RECORRENTE), NATALIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 054.539.011-79 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: conheço do recurso, e, no mérito, divirjo do relator para manter a sentença monocrática quanto ao valor fixado. DESPROVEJO o recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO COMETIDO CONTRA CONSUMIDOR NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

O Banco do Bradesco S/A interpôs recurso inominado (id.

150155666), em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

A Financeira pugna pela reforma da sentença, fundamentando pela excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3°, inciso II do CDC, qual seja, a responsabilidade por fato de terceiro, infere que não ocasionou dano a recorrida e que, portanto, não há o dever de indenizar pelos prejuízos suportados e eventuais danos morais experimentados, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado na decisão de mérito.

A recorrida, Neyde Maria de Paula Jannuzzi, devidamente intimada apresentou contrarrazões (id.

150155669), requerendo o improvimento do recurso para manter inalterada a decisão de mérito e a condenação do recorrente em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos, Neyde Maria de Paula Jannuzzi, ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais em virtude da falha de prestação de serviço por parte do Banco recorrente.

O Magistrado de primeira instância proferiu sentença com os seguintes fundamentos:

“[...]

Afirma a requerente que no dia 04/04/2019, compareceu a agência do banco Réu, entre as 13h00min e 14h00min para sacar sua pensão no valor de R$ 1.730,00 (...). Alega que foi surpreendida com um desconhecido que lhe puxou pelo braço alegando que naquela “máquina não havia dinheiro”.

Aduz que o valor foi sacado de sua conta, e que este não foi disponibilizado a ela, e sim, àqueles terceiros. Requereu a inversão do ônus da prova, bem como a indenização pelos danos morais supostamente sofridos e a restituição do valor de R$ 1.730,00.

Por sua vez, a parte Reclamada alega ausência de danos morais e materiais, por entender que não ficou demonstrado o dano moral. Afirma que se a abordagem ocorreu teria sido fora do estabelecimento bancário, o que impossibilita qualquer ação por parte do banco.

[...]

Realizada audiência de instrução e julgamento a requerente afirmou que sofreu um assalto dentro da agência bancaria da reclamada.

O Juiz Togado perguntou e ela informou: “...eu estava no caixa eletrônico, fui fazer uma retirada, e quando eu estava no caixa eletrônico aproximou uma pessoa de mim, colocou a mão pegou meu cartão que estava no caixa e falou que nesse caixa não tem mais dinheiro a Sra. tem que ir pro outro, tirou meu cartão me puxou pelo braço e foi me puxando, nisso que ele me puxou outra pessoa foi pro caixa e pegou o dinheiro...

A Sra. Viu outra pessoa pegando o dinheiro? Vi porque eu tentei retornar mas não consegui porque uma pessoa me impediu... mas eu vi que outra pessoa pegou o dinheiro e saiu.

A Sra. Tinha a digital também na hora de sacar? Sim.

Quando a pessoa falou que ali não tinha mais dinheiro, a Sra. Já havia inserido sua mão, já tinha feito pedido de saque ali? Já, estava aguardando o dinheiro sair.

A Sra. Viu ou acredita que ele tenha pego o dinheiro? Não, eu vi que ele pegou o dinheiro.

Tinha algum guarda? Não, ali onde fica o caixa eletrônico não tinha nenhum guarda aquele dia.

A Sra. Tentou entrar na agência e reclamar com alguém lá dentro? Sim, depois entrei na agência, fui no caixa e ela confirmou que tiraram o dinheiro... isso foi logo em seguida ou a Sra. saiu lá fora? Houve um tempinho, mas eu não cheguei a sair da agência.

A sra. Foi abordada lá fora da agência? Não, não.

Tem umas imagens que foram juntadas pelo banco que mostram o lado externo do banco, quando a Sra. Estava ali já tinha passado por toda a situação lá dentro? Sim.

Ali fora alguém foi dar apoio pra Sra.? Não, eu fiquei quietinha não manifestei nada, eu fiquei apavorada e com medo porque tinha gente no banco, fiquei paralisada.

O seu filho foi no Banco? Foi comigo depois... conversamos com a moça que havia me atendido... ela até mostrou que no banco ficou filmado né... ela até mostrou pra gente.

Ela mostrou a filmagem de dentro da agência ou de fora? Dentro da agência. E mostrava essas imagens? Mostrava justamente o que aconteceu, eu no caixa eletrônico o cara com a mão lá...

E ela reconheceu que outra pessoa havia tirado aquele dinheiro ou ela negou? Ela reconheceu.

Ela falou se o Banco iria reembolsar aquele dinheiro? Ela falou que não, que não tinha como. E ela falou porque? Não. Só falou que o Banco não reembolsava.

O Patrono da reclamada perguntou: A Sra. estava quase finalizando o procedimento do saque ou só tinha colocado o cartão lá? Já tinha digitado a senha.

Concluiu o pedido do saque? Sim, cheguei a concluir.

A Sra. não conseguiu pedir socorro na hora? Não pedi socorro porque eu fiquei com medo, tem tanta gente aqui no Banco, se me pegam como refém, se tem alguém aqui com arma eu fiquei paralisada, sabe? Paralisada.

Gabriel preposto do Banco: Sabe me informar se o Banco possui equipe de segurança? Dra. Eu não sei te informar. Possui alguém equipamento de segurança como câmera dentro da agencia? Não sei dizer. Sabe informar se tem câmera na frente dos caixas eletrônicos? Não, não sei.

O juiz perguntou, qual a sua relação com o Banco? Eu sou preposto mas sou contratado do escritório.

O Sr. não tem conhecimento então do que ocorreu lá na agencia? Não, apenas do que consta nos autos.

Sabe porque o banco não apresentou as imagens de dentro já que apresentou as imagens de fora...? não.

[...]

A parte requerente descreve em sua inicial, bem como no
boletim de ocorrência
, que foi abordada pelos estelionatários quando estava no
interior
de uma agência do banco requerido e que, em razão da abordagem e da coação, acabaram retirando o dinheiro do saque que a mesma já havia iniciado.

Tendo em vista que a parte requerida sequer mencionou tal fato em sua contestação e, assim, não impugnou especificamente tal narrativa inicial, reputo comprovado (arts. 341, c,c, 374, III, ambos do CPC), seja em razão da verossimilhança das alegações da autora, seja em razão dos documentos acostados aos autos, que efetivamente a consumidora foi abordada por estelionatários quando estava no interior da agência bancária da requerida.

[...]

Importante notar ainda que a requerente é
pessoa idosa com 74 anos de idade e, portanto,
mais vulnerável e suscetível a ações de estelionatários, ainda que se trate de pessoa esclarecida (caso dos autos) o que impõe necessidade de maior diligência pelas instituições requeridas quanto à segurança de suas transações bancárias
, o que não restou demonstrado nos autos.

[...]”

Após verificar a prova produzida no feito chego
a conclusão que a sentença nele proferida bem aplicou o direito ao caso concreto
, pois não houve a demonstração pelo recorrido dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor
.

Isso porque, embora tenha apresentado no conteúdo de sua peça contestatória as imagens externas do banco no dia e horário do fato, não acostou as imagens internas nas quais comprovariam a realidade dos fatos trazidas aos autos, diante disso entendo que o recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probatório.

Ademais, considerando que os fatos acorreram no interior da agência bancária, indelegável se evidencia o dever do recorrente em indenizar a recorrida pelo prejuízo patrimonial experimentado e o dano moral suportado.

Neste sentido, a
Súmula 479 do STJ dispõe.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária"

Por fim, no que concerne a indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade ao prejuízo patrimonial experimentado e em compensação ao constrangimento suportado, assim entendo que deve ser reduzido o
quantum
arbitrado pelo julgador singular de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para
reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA DIVERGENTE

Divirjo do relator tão somente para manter os danos morais fixados no primeiro grau. Justifico o posicionamento porque o evento ilícito ocorreu no interior e no horário de funcionamento da agência bancária; ainda, a autora é pessoa idosa (74 anos) e vulnerável.

Por isso, conheço do recurso, e, no mérito, divirjo do relator para manter a sentença monocrática quanto ao valor fixado. DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023